Tribunal: TJES
Processo: 0019158-10.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019158-10.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019158-10.2014.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS FREIRE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa. A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à autoria, alega que os elementos inquisitoriais não foram corroborados em juízo, invoca o princípio do in dubio pro reo, requer a absolvição e postula a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida em juízo, em conjunto com a prova pericial e os demais elementos dos autos, é suficiente para comprovar a autoria dos delitos previstos no art. 16, caput, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003; e (ii) saber se o pedido de assistência judiciária gratuita, para fins de isenção de custas, deve ser apreciado nesta fase recursal ou pelo Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado e pelo Laudo Pericial, que atestou a eficácia das armas e munições, a supressão do número de série da pistola calibre .380 e a natureza de uso restrito das munições calibre .40.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos judicializados dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais foram coerentes e harmônicos ao descrever a apreensão da pistola na cintura do recorrente, bem como a localização da espingarda e das munições nas dependências da residência.

A versão defensiva apresentada em juízo, no sentido de afastar a posse da espingarda e das munições encontradas na residência, permaneceu isolada e contraditória em relação ao conjunto probatório. A confissão parcial do recorrente, ao admitir a posse da arma calibre .380 e reconhecer que a adquiriu com numeração suprimida, reforça a imputação.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente depoimento testemunhal em juízo e prova pericial.

A jurisprudência do STJ admite a especial relevância probatória dos depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo demonstração de má-fé ou de circunstância apta a infirmar sua credibilidade.

O pedido de assistência judiciária gratuita, para fins de eventual isenção de custas, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelos crimes previstos no art. 16, caput, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 pode ser mantida quando a materialidade estiver comprovada por prova pericial e a autoria resultar evidenciada por depoimentos policiais judicializados, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 2. Não viola o art. 155 do CPP a condenação fundada em elementos informativos corroborados por provas produzidas em juízo. 3. A análise da hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas pode ser diferida para o Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput, e parágrafo único, IV; CP, art. 69; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, [Relator(a)], [Turma], [data do julgamento/publicação].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019158-10.2014.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS FREIRE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS SANTOS FREIRE
em face da sentença (ID 12990195 e ID 12990199) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 16,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (
ID 17853193
), o apelante aduz ausência de provas quanto à autoria delitiva. Alega que o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a comprovação da autoria, mencionando que os indícios colhidos em âmbito inquisitorial não foram corroborados na esfera judicial. Sustenta que a prova produzida é insuficiente para ensejar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Ressalta, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ao final, pugna pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID 17853196
), defendendo o acerto da sentença condenatória. Argumenta que tanto a materialidade quanto a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que confirmaram a apreensão do armamento e das munições. Pede, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 18308640
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Devidamente processado, o foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, extrai-se da denúncia que
no dia 01 de agosto de 2014, no bairro Santo Antônio, Serra/ES, durante patrulhamento da polícia militar, o
apelante
foi abordado em porte de uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380, modelo PT 58S, marca Taurus, numeração raspada, carregada com 13 (treze) projéteis, e uma espingarda, calibre 12, nº 43928, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ademais, realizadas buscas na residência do apelante, encontraram 01 (um) coldre, 10 (dez) munições calibre .40 e 17 (dezessete) munições calibre .380, tendo o recorrente assumido a propriedade das armas e munições, momento em que informou tê-las adquirido na feira do aribiri pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A materialidade dos delitos previstos no art. 16,
caput
, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado e, notadamente, do Laudo Pericial de fls. 111/115, o qual atestou a eficácia das armas e munições, confirmando que a pistola calibre .380 estava com o número de série suprimido e que as munições calibre .40 são de uso restrito.

Quanto à autoria, não obstante a tentativa do apelante de se retratar parcialmente em juízo, negando a posse da espingarda e das munições encontradas em sua residência, observa-se que tal versão encontra-se isolada e em manifesta contradição com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido, o depoimento prestado pelo Policial Militar Francis Rayner Cuzzuol Ferreira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi contundente ao descrever a dinâmica da abordagem, asseverando que a pistola com numeração raspada foi encontrada diretamente na cintura do acusado, enquanto a outra arma foi encontrada nas proximidades da parede e as munições dentro de um prato sobre a caixa dágua, situada no quintal da residência, nas proximidades da varanda.

Dessa forma, é cediço na jurisprudência pátria que as declarações dos agentes de segurança pública, quando harmônicas com o conjunto probatório e isentas de má-fé, revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 737.535/RJ, as palavras de policiais merecem credibilidade e fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Ademais, a própria confissão judicial parcial do recorrente, ao admitir a posse da arma .380 para "proteção pessoal" e reconhecer que a adquiriu já com a numeração suprimida, corrobora o núcleo essencial da imputação, tornando a negativa quanto aos demais objetos uma estratégia defensiva despida de verossimilhança.

Nesse contexto, afasto a tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção do magistrado sentenciante não se amparou exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas sim em provas robustas e judicializadas, como o depoimento testemunhal policial e a prova pericial técnica.

A conduta do apelante é típica, ilícita e culpável, configurando crimes de perigo abstrato e mera conduta, os quais visam proteger a incolumidade pública e a paz social.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, acompanho o entendimento esposado por esta Colenda Câmara e pelo Colendo STJ no sentido de que a análise da miserabilidade do réu, para fins de isenção de custas, compete ao Juízo da Execução Penal, dada a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado após a condenação.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)